Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE BRASILIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Tendo transitado em julgado os acórdãos de IDs 35810687 e 38427218, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator